Tribunal: TJMT
Processo: 1007975-57.2017.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007975-57.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.953.139/0004-04 (APELADO), AVELINO AUGUSTO TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 014.420.858-00 (APELADO), ANTONIO MANOEL NUNES - CPF: 152.958.261-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO FISCAL
–
EMENDA A INICIAL
–
PETIÇÃO APRESENTADA APÓS O PRAZO
–
EXTINÇÃO DO PROCESSO
–
EXCESSO DE FORMALISMO
- SENTENÇA CASSADA –
RECURO PROVIDO
.

1. A emenda à inicial, ainda que intempestiva, pode ser admitida, desde apresentada anteriormente a sentença extintiva, em homenagem aos princípios da celeridade, aproveitamento dos atos processuais e primazia da resolução meritória consagrados no CPC.

2. Sentença cassada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando desconstituir a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da de Execução Fiscal da Comarca da Capital,
M.M Adair Julieta da Silva
, lançada nos autos da Ação de Execução Fiscal registrada com a numeração única 1007975-57.2017.811.0041, ajuizada em desfavor de
NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA E OUTROS
que, reconhecendo a inércia da requerente ao não cumprir corretamente a diligência de emenda à inicial, julgou o feito extinto sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, I, do CPC.

Em suas razões recursais, relata a parte Apelante que o juízo de origem não considerou a petição juntada em id. 73765479, no qual juntou a CDA corretamente constituída.

Sustenta que a intimação do representante judicial da Fazenda Pública deve ser efetuada pessoalmente, de modo a assegurar a este o conhecimento pessoal dos atos processuais.

Defende que em todo iter do processo administrativo, desde o Auto de Infração até a inscrição do crédito em dívida ativa, fora feito realizado todos os atos legalmente exigidos restando clara e evidente a infração legal e sua respectiva penalidade, conforme cópia da CDA juntada em petição recente.

Afirma que a CDA preenche os requisitos exigidos pela legislação aplicável à espécie.

Por fim, pugna pelo provimento do presente recurso, para decretar a nulidade da Sentença recorrida que extinguiu o feito por indeferimento da inicial, e, em consequência, determinar o normal prosseguimento da Execução Fiscal.

Sem contrarrazões em razão da não angularização processual.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO visando desconstituir a r. sentença
a quo
, a qual reconheceu a inércia da parte autora em providenciar a emenda da inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

De início, destaco que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à apelante.

Extrai-se dos autos que a parte apelante ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 17/03/2017, a Ação de Execução Fiscal em desfavor de
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
, A
VELINO AUGUSTO TEIXEIRA JUNIOR
e
ANTONIO MANIEL NUNES,
visando o recebimento de crédito tributário no valor
R$ 181.797,01
(cento e oitenta e um mil, setecentos e noventa e sete reais e um centavos), inscritos nas
CDA no 2017424
.

O juízo de origem
,
em 26/03/2017, determinou que a parte Exequente, ora apelante, emendasse inicial para apresentar o o demonstrativo de crédito anexo à CDA, indicando o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, além da atualização do crédito tributário e a data de constituição definitiva do crédito. [id. 73765476]

A parte Apelante foi cientificada da decisão por meio eletrônico, em 05/04/2017.

Na data de 24/05/2017, certificou-se o decurso de prazo. [id. 73765478]

Em 29/05/2017, o ente estadual apresentou a emenda à inicial atendendo ao chamado judicial. [id. 73765479]

Ato contínuo, na data de 29/05/2017, o juízo de origem julgou o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“Diante da inércia da parte exequente no sentido de regularizar o pedido exordial para viabilizar o prosseguimento do feito, não resta outra alternativa a esta magistrada senão o indeferimento da inicial, em consonância com a jurisprudência pátria, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESPACHO DETERMINANDO EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL PREVISTA NO ART. 267, § 1o, DO CPC. DESNECESSIDADE. 1. Esta corte tem entendimento assente no sentido de que, tratando-se de extinção do processo por indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1095871/RJ, rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, Julgado em 24.03.2009).

ANTE AO EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, indefiro a petição inicial nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC e consequentemente, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.”
[id. 73765481]

Com efeito, o descumprimento da ordem judicial para emendar a inicial e sanar as irregularidades apontadas, no prazo legal, resulta na extinção do feito sem julgamento de mérito, a teor do que dispõe o art. 321, parágrafo único e art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial; [...]”.

Todavia, no presente caso, ainda que intempestivamente, o ente estadual apresentou a emenda à inicial, anteriormente à prolação da sentença.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de se admitir a emenda intempestiva, desde que realizada antes da extinção do feito, senão vejamos:

Nesse sentido:

EMENTAAPELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – EMENDA A INICIAL – PETIÇÃO APRESENTADA APÓS O PRAZO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA CASSADA – RECURO PROVIDO.
Em homenagem aos princípios da celeridade, aproveitamento dos atos processuais e primazia da resolução meritória consagrados no CPC, pode se admitir a emenda a inicial intempestiva, desde que realizada antes da extinção do feito
, notadamente quando o recolhimento das custas fora realizada dentro do prazo legal e os vícios apontados pelo Juízo não são suficientes para obstaculizar o recebimento da ação.

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10341473620178110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 30/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/02/2019) (destaquei)

Não obstante a isso, em situação análoga, a Corte Cidadã em sede de julgamento de recurso repetitivo firmou a tese de que “
não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos
”. (TEMA 676 – Resp 1361811/RS, julgado em 06/06/2015)

Partindo dessas premissas, considerando-se os princípios da celeridade, aproveitamento dos atos processuais e primazia da resolução meritória consagrados no Código de Processo Civil, mostra-se possível admitir a emenda a inicial intempestiva, desde que realizada antes da extinção do feito, como ocorreu nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021